Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PELO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I - Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20 por cento sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
II - Deu-se provimento ao recurso.